Tribunal: TJDFT
Processo: 0703032-92.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESPESAS EDUCACIONAIS. SOLIDARIEDADE ENTRE OS PAIS. INCLUSÃO DO GENITOR NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão do Juízo do 3o Juizado Especial Cível de Ceilândia, nos autos do cumprimento de sentença no 0710342-53.2020.8.07.0003, que indeferiu a inclusão do cônjuge da parte executada no processo, sob o argumento da ausência de prova que atestasse ter a genitora dos alunos participado da opção pelo ensino privado de seus filhos.
2. Alega o agravante que, apesar de somente o agravado ter assinado o contrato de serviços educacionais, há responsabilidade solidária com a genitora, tendo em vista que a natureza da obrigação advém de gastos decorrentes da criação, sustento, guarda e educação dos seus filhos menores sendo dever de ambos arcar com as dívidas. Requer a reforma da decisão para que R.A.S.F. seja incluída no polo passivo da demanda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida consiste em aferir se há responsabilidade solidária dos pais, em relação aos débitos educacionais contraídos em prol dos filhos, e se tal solidariedade tornaria possível a inclusão da genitora no polo passivo da demanda em sede de cumprimento de sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 1.634 do Código Civil estabelece que compete a ambos os pais, independentemente da situação conjugal, dirigir a criação e a educação dos filhos, configurando-se, assim, uma obrigação legal derivada do poder familiar.
5. Adicionalmente, o art. 22 do ECA estabelece que “Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais”.
6. Contudo, o artigo 506 do CPC é categórico ao estabelecer que "A sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros".
7. Dessa maneira, embora presente a legitimidade extraordinária da genitora para responder pela dívida, já que se trata de obrigação pecuniária contraída em contrapartida ao serviço educacional ofertado, em prol dos filhos do casal, não é possível a inclusão da parte em sede de cumprimento de sentença, sem que tenha sido citada no processo de conhecimento, sob pena de atingir terceiro que não participou da lide.
8. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça “Nos casos de execução de obrigações contraídas para manutenção da economia doméstica, para que haja responsabilização de ambos os cônjuges, o processo judicial de conhecimento ou execução deve ser instaurado em face dos dois, com a devida citação e formação de litisconsórcio necessário” (REsp 1444511/SP).
9. Desta forma, em se tratando de cumprimento de sentença, não se mostra possível a inclusão da genitora, o que afasta a incidência dos precedentes invocados pelo agravante, que tratam de processo de execução. Não merece reparo, portanto, a decisão proferida.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido.
11. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
______________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.634; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1444511/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 19/05/2020.